Tribunal: TJMT
Processo: 1030931-91.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030931-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. C. QUEIROZ DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.804.612/0001-44 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e consumidor. apelação cível. ação ordinária c/c indenização por danos morais. vício de fabricação em veículo zero quilômetro. reparos ineficazes. direito potestativo do consumidor à restituição do valor pago. responsabilidade solidária de fabricante e concessionária. danos morais configurados. manutenção da sentença. recursos desprovidos.

i. caso em exame

Ação ajuizada por pessoa jurídica em face da fabricante e da concessionária de veículos, visando à restituição do valor pago por automóvel zero quilômetro que apresentou vício de fabricação reiterado e irreparável, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição integral do preço do veículo, condicionada à devolução, e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamento para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar a legitimidade passiva da concessionária diante do vício de fabricação; (iii) apurar se é cabível a restituição integral do valor pago e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inviável a concessão de efeito suspensivo, ausentes os requisitos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, diante da robustez do laudo pericial que confirmou o vício de fabricação e da capacidade financeira das rés.

4. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC e da jurisprudência do STJ.

5. O laudo técnico constatou vício de fabricação reiterado e insuscetível de reparo eficaz, assegurando ao consumidor o direito potestativo de exigir a restituição integral da quantia paga (CDC, art. 18, § 1º, II), não cabendo dedução por depreciação ou tempo de uso.

6. Os danos morais restaram configurados, pois a privação do veículo por longo período, a necessidade de adquirir outro automóvel e a frustração legítima da expectativa na compra de bem novo superam os meros dissabores cotidianos. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O adquirente tem direito potestativo à restituição integral da quantia paga quando, não sanado o vício do produto no prazo legal, o defeito persiste, independentemente de depreciação ou tempo de uso. 2. Fabricante e concessionária respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do veículo zero quilômetro, nos termos do art. 18 do CDC. 3. Configura dano moral indenizável a privação prolongada do veículo novo, somada à frustração da legítima expectativa de uso regular do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, p.u., 12, 14, 18, § 1º, II, e 25, § 1º; CPC, art. 1.012, § 1º, V, e art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e também por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1030931-91.2022.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por ajuizada por L.C. QUEIROZ DA COSTA LTDA., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor integral do veículo como forma de substituição do produto, acrescido da taxa SELIC a partir da citação até o efetivo pagamento, condicionando a restituição à devolução do veículo pela autora; condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por fim, condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 304597952).

A primeira apelante General Motors do Brasil, em seu recurso vinculado ao Id. º 304597962, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito dizendo que sempre agiu em estrita conformidade com o art. 18 do CDC, valendo-se da prerrogativa de sanar o vício no prazo legal, contudo, a apelada, após a última intervenção, recusou-se a retirar o veículo da concessionária, optando por ajuizar a presente demanda.

Impugna a condenação à restituição integral do valor pago, sustentando que configura enriquecimento ilícito da apelada, que utilizou o bem por quase três anos e rodou mais de 82.000 quilômetros. Subsidiariamente, requer a restituição pelo valor da Tabela FIPE ou aplicação do abatimento proporcional do preço.

Questiona a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, alegando inexistência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença, o pedido autoral seja julgado improcedente.

A Gramarca Veículos Ltda., por sua vez, no recurso de Id. nº 304597965, sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou unicamente como intermediária da venda e que o vício decorre exclusivamente de defeito de fabricação.

Diz ter cumprido integralmente suas obrigações, realizando todas as manutenções necessárias conforme orientação da fabricante, e requer a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. 304597969).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

A preliminar de necessidade de concessão de efeito suspensivo suscitada pela apelante General Motors do Brasil não merece acolhimento.

O artigo 1.012, §1º, V, do CPC autoriza tal medida quando houver risco de lesão grave e de difícil reparação, desde que presentes concomitantemente os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

No caso em análise, não restaram demonstrados tais pressupostos, já que a sentença está lastreada em sólido conjunto probatório, incluindo perícia técnica que confirmou inequivocamente a existência de vício de fabricação, o que fragiliza o fumus boni iuris alegado pelas recorrentes.

Quanto ao periculum in mora, as alegações genéricas de prejuízo econômico não se sustentam diante da manifesta hipossuficiência da consumidora em relação às apelantes, tratando-se de uma montadora de porte internacional e uma concessionária estabelecida no mercado, que possuem notória capacidade financeira para suportar os valores da condenação sem comprometimento de suas atividades empresariais.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente Gramarca Veículos não merece acolhimento.

Isto porque, o artigo 18 do CDC estabelece de forma cristalina a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos vícios do produto, independentemente da origem específica do defeito ou da participação direta na sua causa.

A concessionária, ao comercializar o veículo e assumir as atividades de assistência técnica e garantia, integra essa cadeia e responde solidariamente pelos defeitos apresentados.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade entre concessionária e fabricante de veículos por defeitos no automóvel é solidária, não comportando distinções quanto ao comerciante na sistemática adotada pelo CDC.

A propósito:

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECEBIMENTO DE PREÇO DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES (SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA). SÚMULA N.º 568 DO STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EXORDIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de fornecimento de serviços entre a SEGURADORA, que autorizou a execução do serviço de reparo do veículo pela CONCESSIONÁRIA, prestado de forma defeituosa.

3. A alteração desse entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Cabível, portanto, a responsabilidade solidária de ambas as demandadas, por força do art. 14 do CDC; e, à luz da sólida jurisprudência desta Corte, a autorizar a aplicação da sua Súmula n. º 568.

5. Ademais, não há que se falar em ausência de prequestionamento, pois o pano de fundo da presente lide é, justamente, a possibilidade de responsabilização solidária das requeridas pelos danos ocasionados ao consumidor, com fulcro nos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, caput e § 1º, 20, caput e inciso II, 25, § 1º, e 34 do CDC e que, aliás, foi devidamente abordado pelo acórdão de origem.

6. Correta a condenação da CONCESSIONÁRIA nos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o acolhimento da pretensão exordial, com o reconhecimento de sua responsabilização solidária pelos danos, não reparados satisfatoriamente.

7. Agravo interno não provido.

(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - AgInt no REsp n. 1.979.561/MT, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO. SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE REPASSE POR PARTE DA CONTRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia negocial. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Consta dos autos que a autora adquiriu, em 22 de julho de 2021, um veículo Chevrolet S10, cabine dupla, cinco lugares, Flex 2.5, 4x4, cor branca, zero quilômetro, da General Motors do Brasil Ltda., por intermédio da concessionária Gramarca Veículos Ltda., pelo valor de R$ 190.923,00, conforme Nota Fiscal nº 001307177, de Id. nº 304597398.

O veículo foi entregue em 29 de julho de 2021, ocasião em que foram instalados acessórios adicionais.

Na peça inicial, a autora narrou que o veículo passou pelas revisões obrigatórias em 04/09/2021 e 09/10/2021, mas em 04/11/2021, com apenas 2.600 km rodados, apresentou defeito na carcaça do câmbio, ocasionando vazamento de óleo da transmissão, e que o automóvel permaneceu na concessionária por 34 dias, sendo disponibilizado um veículo tipo Onix que não atendia às necessidades da autora.

Nos meses seguintes, o veículo apresentou o mesmo defeito reiteradas vezes, exigindo sucessivas manutenções em 13/12/2021, 19/02/2022, 18/03/2022, 09/04/2022 e 14/05/2022, sem solução definitiva.

Em 15/06/2022, novamente houve rompimento da carcaça da transmissão com vazamento de óleo, e desde então o veículo permanece na concessionária, sem qualquer solução ou fornecimento de veículo substituto.

Diante da ineficácia dos reparos e da falta de resposta satisfatória por parte das rés, a autora se viu obrigada a adquirir outro veículo de marca diferente, gerando prejuízos financeiros e transtornos operacionais.

No final de julho de 2022, a concessionária sugeriu que o veículo fosse encaminhado à fábrica para nova perícia, com estimativa de mais 30 dias para análise dos engenheiros da General Motors, sem qualquer garantia de solução definitiva.

Em suas contestações, as rés alegaram inexistência de vício insanável, adequação dos reparos realizados e ausência de danos morais, além de sustentarem que o veículo poderia ser reparado novamente na fábrica.

A controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de vício de qualidade no veículo adquirido pela autora e na consequente aplicação das medidas previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

O conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial de Id. nº 304597945, confirma a existência de vício de fabricação no veículo que comprometeu sua utilização normal e adequada. O perito judicial foi categórico ao afirmar que o veículo apresentava vício decorrente de fabricação, não tendo sido constatado mau uso ou interferência de agente externo; senão vejamos:

1.7.
Queira o Sr. Perito esclarecer se existe vício no veículo? Caso positivo, este decorre de vício de fábrica, agente externo ou mau uso?

Resposta: Sim. Decorre de vício de fábrica.

1.8.
É possível identificar o que motivou o vício no veículo? Se originados desde a fabricação ou em decorrência de mau uso ou severo uso do proprietário, dirigibilidade, agente externo, ou ainda, por falta de manutenção adequada?

Resposta: Pelo método da exclusão, foi problema de fabricação.

As apelantes sustentam que sempre prestaram o devido atendimento e que os reparos foram realizados dentro do prazo legal, contudo, o que se verifica é que, apesar das sucessivas intervenções técnicas, o problema persistiu, tendo o veículo retornado à concessionária por diversas vezes pelo mesmo motivo, o que evidencia a ineficácia dos reparos realizados.

O art. 18, § 1º, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso, restou demonstrado que o vício não foi sanado no prazo legal, tendo o veículo permanecido na concessionária por períodos prolongados, sem solução definitiva para o problema. A última intervenção ocorreu em 15/06/2022, quando novamente houve rompimento da carcaça da transmissão com vazamento de óleo, e desde então o veículo permanece na concessionária, sem qualquer solução.

E diante desse cenário, a autora optou pela restituição da quantia paga, conforme lhe faculta o art. 18, § 1º, II, do CDC. Tal escolha constitui direito potestativo do consumidor, não cabendo ao fornecedor ou ao Judiciário impor outra solução quando preenchidos os requisitos legais.

A primeira apelante sustenta que a restituição integral do valor pago configuraria enriquecimento ilícito da autora, uma vez que o veículo foi utilizado por quase três anos e rodou mais de 82.000 km. Defende que a restituição deveria considerar a depreciação do bem pelo uso, utilizando-se como parâmetro a Tabela FIPE.

Ocorre que o CDC não condiciona o exercício do direito à restituição da quantia paga à depreciação do bem pelo uso. Ao contrário, o dispositivo legal é expresso ao estabelecer a "restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada", sem fazer qualquer ressalva quanto à depreciação ou ao tempo de uso do produto.

A lógica do dispositivo é justamente proteger o consumidor que adquire um produto com vício de qualidade, garantindo-lhe o direito de desfazer o negócio e receber de volta o valor investido, caso o fornecedor não consiga sanar o problema no prazo legal.

Ademais, não se pode olvidar que o consumidor já sofreu prejuízos consideráveis com a indisponibilidade do bem por longos períodos, tendo inclusive que adquirir outro veículo para suprir suas necessidades. Impor-lhe ainda o ônus da depreciação do bem seria penalizá-lo duplamente por uma situação para a qual não concorreu.

Quanto à alegação de que o veículo teria rodado mais de 82.000 km, cabe ressaltar que tal informação não encontra respaldo nos autos.

Conforme consta da sentença, o veículo apresentou o primeiro defeito com apenas 2.600 km rodados, em 04/11/2021, e desde então passou por sucessivas intervenções técnicas, tendo permanecido na concessionária por longos períodos, portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito da autora ou em necessidade de abatimento do valor a ser restituído em razão da depreciação do bem pelo uso.

E conforme já exposto na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade do produto, de modo que tanto a fabricante (General Motors do Brasil Ltda) quanto a concessionária (Gramarca Veículos Ltda) integram a cadeia de fornecimento do produto, sendo ambas responsáveis solidariamente pelos vícios apresentados.

A Gramarca alega que sempre prestou integral assistência técnica em conformidade com as diretrizes da fabricante e que após a realização do último reparo, que teria sanado integralmente as falhas apontadas, a autora recusou-se a retirar o veículo da oficina, no entanto, tal alegação não afasta sua responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

Ademais, o conjunto probatório dos autos demonstra que, apesar das sucessivas intervenções técnicas, o problema persistiu, o que evidencia, sem margem para dúvidas, a ineficácia dos reparos realizados, razão pela qual, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das apelantes pelos vícios apresentados no veículo e pelos danos daí decorrentes.

As apelantes sustentam a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando que os transtornos sofridos pela parte autora não ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

Sem razão, contudo.

O dano moral, na conceituação moderna, é a lesão a direito da personalidade, sendo dispensável, para sua configuração, a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, bastando a demonstração da violação injusta a um direito desta natureza.

Embora se trate de pessoa jurídica, os transtornos experimentados pela apelada extrapolaram em muito o mero dissabor ou aborrecimento inerente à vida negocial, pois, a autora, ficou privada da utilização do veículo por períodos excessivamente prolongados sendo compelida a adquirir outro automóvel para não prejudicar a continuidade de seus negócios.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual, configurando verdadeira frustração de uma legítima expectativa de quem adquire um veículo zero quilômetro, especialmente considerando que o bem era utilizado para suas atividades empresariais.

Contrariamente ao sustentado pelas apelantes, não há necessidade de demonstração específica de abalo à honra objetiva quando os transtornos experimentados são de tal ordem que superam os dissabores rotineiros. A indisponibilidade prolongada do veículo, as sucessivas tentativas infrutíferas de reparo e a necessidade de adquirir outro veículo para suprir suas necessidades evidenciam o transtorno anormal sofrido pela autora, que certamente impactou negativamente sua atividade empresarial.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional aos critérios de razoabilidade consagrados pela jurisprudência, cumprindo adequadamente as funções compensatória e educativa inerentes à responsabilidade civil, sem configurar fonte de enriquecimento ilícito ou punição desproporcional às recorrentes.

Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando que os recursos não foram providos e que houve trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025